Tribunal: CARF
Processo: 10880.986305/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.986305/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.234 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MOVIMENTAÇÃO
INTERNA.
PÁ
CARREGADEIRA.
LOCAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação, para
movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e
resíduos matérias-primas, bem como com movimentação portuária para carga,
descarga e desestiva de insumos (matérias-primas) importados enquadram-se
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de
créditos da contribuição para o PIS e Cofins.
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes no transporte de insumos (matérias-primas),
ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas
jurídicas domiciliadas no País geram créditos das contribuições.
INSUMOS.
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO.
ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração e/ ou acabados entre estabelecimentos do contribuinte constituem
custos de industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos
passíveis de desconto dos valores das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.986305/2012-30
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986305/2012-30

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório; e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre: 1) serviços contratados para
movimentação interna, incorridos com pás carregadeiras, inclusive, suas locações; 2) serviços de
movimentação portuária de carga e descarga e desestiva de insumos; 3) fretes sobre o transporte
de insumos (matérias-primas) tributados à alíquota zero; e, 4) fretes para a movimentação de
insumos e produtos em elaboração e acabados. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.216, de 25 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10880.941635/2012-04, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ que julgou a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que homologou em parte as declarações dos débitos fiscais vencidos informados nas respectivas
Declarações de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil do Brasil de Administração Tributária
(Derat) em São Paulo homologou em parte as compensações declaradas nas Dcomp, sob o
fundamento de que, analisadas as informações relacionadas ao Pedido de Ressarcimento (PER),
foi reconhecido crédito financeiro insuficiente para a homologação de todas as declarações.
Inconformada com a homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese, que o conceito de insumos, para efeito de
desconto do PIS e da Cofins, é mais amplo do aquele definido para o creditamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI); em relação a essas contribuições, devem-se levar em conta
os custos e despesas essenciais ao processo produtivo, vinculados à formação da receita; assim,
tem direito de apurar créditos sobre os custos/despesas incorridos com fretes diversos,
armazenagem de insumos, serviços de movimentação (carga, descarga e desestiva) e aluguéis de
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986305/2012-30

máquinas e equipamentos; alegou ainda que os fretes incorridos com aquisições insumos
tributados à alíquota zero dão direito ao desconto dos créditos, tendo em vista que foram
tributados pelas contribuições.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a, conforme
acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final.
COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS os bens e
serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos termos da legislação
específica.
SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS INDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços, em que pese poderem ser convenientes ou necessários para o desempenho da
atividade do contribuinte, não podem ser considerados como aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação de produto quando realizados anterior, posterior
ou paralelamente à fabricação de produtos em si mesma, não dando azo a crepitamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS. FRETE
NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da COFINS, não há possibilidade de
crepitamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos dispêndios com
serviços de transporte suportados pelo adquirente na aquisição de matéria-prima. Tais
dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens e a
possibilidade de crepitamento deve ser analisada em relação aos bens adquiridos, e não
em relação ao serviço de transporte isoladamente considerado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
inconstitucionalidade/ilegalidade de norma em vigor, cabendo tal análise ao Poder
Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão, em conformidade com a
legislação de regência.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986305/2012-30

DESPACHO DECISÓRIO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para julgamento em conjunto de manifestações de
inconformidade interpostas contra diversos despachos decisórios, ainda que estes
estejam fundamentados no mesmo relatório fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS E PRECLUSÃO.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda Pública fazer
prova da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; bem como compete ao
Contribuinte provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes. As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas da produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo
quê prospera a exigibilidade fiscal.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para reconhecer seu direito ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a
homologação integral das Dcomp, alegando em síntese: 1) em preliminar: 1.1) a necessidade de
julgamento em conjunto do processo no 10880.941635/2012-04, conexo a este, pela mesma
materialidade; 1.2) nulidade do despacho decisório por ofensa ao princípio da verdade material;
e, 2) no mérito, que faz jus ao desconto dos créditos das contribuições sobre os custos/despesas
com: 2.1) serviços contratados para movimentação interna, incorridos com pás carregadeiras,
inclusive, suas locações; 2.2) serviços de movimentação portuária de carga, descarga e desestiva;
2.3) fretes sobre o transporte de insumos tributados à alíquota zero; e, 2.4) fretes para a
movimentação de insumos e produtos em elaboração e acabados;
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: 1) as atividades
econômicas desenvolvidas por ela; 2) a sistemática da não cumulatividade das contribuições e o
conceito de insumos; 3) um parecer elaborado pelo Professor Marco Aurélio Greco que trata do
conceito de insumos; 4) os serviços utilizados, movimentação interna com pás carregadeiras,
inclusive, suas locações; 5) os serviços de movimentação portuária, carga, descarga e desestiva;
6) fretes sobre insumos tributados à alíquota zero; e, 7) fretes relativos à movimentação de
mercadoria entre os estabelecimentos; concluindo, ao final, que faz jus aos créditos descontados
sobre os referidos custos/despesas.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
1) Preliminares
1.1) Necessidade do julgamento em conjunto.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986305/2012-30

Quanto à solicitação para julgamento em conjunto deste processo com outros do
mesmo contribuinte, cabe destacar que, por se tratar de processos cujos
julgamentos são feitos em lotes, a decisão neste processo será aplicada aos
demais.
1.2) Nulidade do despacho decisório
A suscitada nulidade do despacho decisório não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do
direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...);
No presente caso, o despacho decisório recorrido foi proferido pela Dera em
Fortaleza, autoridade competente para se manifestar sobre Pedidos de
Ressarcimento/Declaração
de
Compensação
(PER/Comp.)
apresentados/transmitidos pelos contribuintes, conforme previsto na IN RFB no
900, de 30/12/2008 e na própria Lei no 9.430/96, artigo 74, que instituiu a
declaração de compensação. Também, não cerceou o direito de defesa do
contribuinte.
Assim, não há que se falar em sua nulidade.
2) Mérito
As matérias opostas nesta fase recursal são: 1) serviços contratados para
movimentação interna, incorridos com pás carregadeiras, inclusive, suas
locações; 2) serviços de movimentação portuária de carga, descarga e desestiva;
3) fretes sobre o transporte de insumos tributados à alíquota zero; e, 4) fretes para
a movimentação de insumos e produtos em elaboração e acabados.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e para a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos
fatos geradores, objetos do PER/Comp. em discussão, assim dispunham, quanto
ao desconto de créditos destas contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986305/2012-30

combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País;
(...).
-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
(...).
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o
desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986305/2012-30

§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País;
(...).
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e
produtos destinados à venda, geram créditos das contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem
ser considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito
anteriormente, os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou
relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo
contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra
decisão desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e
respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos
naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial e comercial que tem
como atividades econômicas, dentre outras, a indústria, o comércio, a importação
e a exportação de adubos, fertilizantes, inseticidas, fungicidas, forragens,
produtos destinados à ração animal, outros produtos relativos à lavoura e/ ou à
pecuária, máquinas, equipamentos agrícolas e produtos químicos.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, a atividade econômica desenvolvida
pelo contribuinte, no período objeto dos PER/Dcomp. em discussão, passemos à
análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
2.1) serviços de movimentação interna
Os custos/despesas incorridos com movimentação interna de insumos (matérias-
primas), produtos acabados e resíduos matérias-primas, mediante a utilização de
pás carregadeiras, inclusive, a locação destas máquinas, são relevantes e
essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, a sua
produção industrial e à comercialização dos produtos fabricados, adubos,
fertilizantes, inseticidas, fungicidas, forragens.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986305/2012-30

Assim, tais gastos enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, portanto, geram créditos das
contribuições passíveis de desconto dos valores calculados sobre o faturamento
mensal, nos termos do incisos II e IV, c/c o § 3o, do art. 3o das Leis no
10.837/2003 e no 10.833/2003, citados e transcritos anteriormente.
2.2) serviços de movimentação portuária
Os custos/despesas com movimentação portuária, incorridos com carga, descarga
e desestiva de insumos (matérias-primas) importados, também se enquadram na
definição de insumos dada pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR e, portanto, geram
créditos das contribuições.
2.3) fretes sobre o transporte de insumos tributados à alíquota zero
Segundo consta expressamente do inciso II do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, citados e transcritos anteriormente, a pessoa jurídica pode
descontar créditos calculados em relação bens e serviços, utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Os custos/despesas com fretes no transporte de insumos (matérias-primas), ainda
que estes sejam tributados à alíquota zero, integram o custo destes e,
consequentemente o custo de produção industrial dos produtos fabricados e
vendidos.
A condicionante imposta pela lei para o desconto de crédito sobre custos/despesas
incorridos com a produção dos bens fabricados e vendidos é que sejam tributados
pelo PIS e pela Cofins e tenham sido pagos ou creditados a pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
No presente caso, tais fretes foram tributados pelo PIS e pela Cofins; assim geram
créditos destas contribuições, passíveis de descontos dos valores das
contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
2.4) fretes para a movimentação de insumos, produtos em elaboração e acabados.
Os fretes para a movimentação de insumos e produtos em elaboração e/ ou
acabados entre estabelecimentos do contribuinte constituem custos de
industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos das
contribuições, passiveis de descontos dos valores calculados sobre o faturamento
mensal, nos termos do inciso II do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente. Além disto, se enquadram na
definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no
mérito, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o
contribuinte descontar créditos sobre os custos/despesas com: 1) serviços
contratados para movimentação interna, incorridos com pás carregadeiras,
inclusive, suas locações; 2) serviços de movimentação portuária de carga
descarga e desestiva de insumos; 3) fretes para o transporte de insumos (matérias-
primas) ainda que estes tenham sido tributados à alíquota zero; e, 4) fretes para a
movimentação de insumos e produtos em elaboração e acabados, cabendo à
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986305/2012-30

autoridade administrativa apurar os créditos e homologar as Dcomp até o limite
apurado.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do despacho decisório; e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre: 1) serviços contratados para
movimentação interna, incorridos com pás carregadeiras, inclusive, suas locações; 2) serviços de
movimentação portuária de carga e descarga e desestiva de insumos; 3) fretes sobre o transporte
de insumos (matérias-primas) tributados à alíquota zero; e, 4) fretes para a movimentação de
insumos e produtos em elaboração e acabados.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital